Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747080-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO GUSMAO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pelo recorrente, ID 41416281, com anuência do recorrido, ID 41694831, e Ministério Público, ID 41934345, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito